Tribunal: TJBA
Processo: 8001649-89.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001649-89.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE

APELADO: EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
TAINAR APARECIDA FREIRE DE SOUZA, SHEILA HIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DEPÓSITOS DE FGTS, FÉRIAS E ABONO NATALINO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PROCESSO SELETIVO OU CONTRATO ESCRITO. SITUAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS LOCAIS E CONSTITUCIONAIS QUANTO SERVIÇO EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 916 DO STF. NULIDADE DO CONTRATO. EXTRAPOLAÇÃO EM MAIS QUE O DOBRO O PRAZO MÁXIMO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. TEMA 551 DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIRETO DA AUTORA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO À ESPECIFICIDADE DOS PEDIDOS DA INICIAL E DO MODO DE ATUALIZAÇÃO À EC Nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001649-89.2023.8.05.0114, da comarca de Curaçá, em que é apelante
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e apelada
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento ao recurso, e confirmar em parte a sentença em reexame necessário,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator